Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001755-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (AGRAVADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AVENTADA INCONGRUÊNCIA E ERRO RELACIONADOS AO PREÇO DO HECTARE E NA PORCENTAGEM DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSÁRIO O REFAZIMENTO DO ATO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 873 do CPC prevê ser admitida nova avaliação quando (I) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação; (II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem; ou (III) houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, levam ao desprovimento do recurso do agravante que se insurge quanto à determinação de nova avaliação.

Inexistindo fundada dúvida sobre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça/Avaliador ao imóvel objeto do inventário e devidamente homologado pelo juízo, não há falar em nova avaliação, notadamente diante do exíguo transcurso de tempo entre a última avaliação com as anteriores.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1001755-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
, em face de decisão proferida no processo de Inventário número 0002234-37.2017.8.11.0014, no qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, Juiz de Direito
Darwin de Souza Pontes
, homologou a avaliação judicial de móvel realizada por perícia.

A parte recorrente aduz, em suma, a incorreção do laudo de avaliação homologado, ao argumento de que
“os hectares e a porcentagem fornecida por intermédio dos peritos avaliadores não são compatíveis com a realidade, tendo em vista que segundo consta no Cadastro Ambiental Rural (CAR), a área aberta do imóvel rural é de 385,4608ha, o equivalente à 52,29%”
(sic), além de que, na sua estimativa,
“o valor por hectare considerado na venda de imóvel localizado no mesmo município em que está situado o bem avaliado, correspondente à R$ 21.556,89”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários e pede a concessão de liminar para o fim de que seja suspensa a decisão recorrida.

No mérito do recurso, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento,
“cassando a decisão recorrida e determinando sua anulação, a fim de que haja a realização de novo laudo pericial pela empresa perita Real Brasil Consultoria Ltda, em completa observância a real área aberta do imóvel rural avaliado, bem como aos parâmetros mercadológicos do valor do hectare na região em que se encontra situado o bem, tudo conforme os fundamentos esboçados”
(sic).

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 199921180.

O recurso foi recebido e a almejada liminar recursal foi por mim
indeferida
em 05/02/2024, na decisão Id. 200927663.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 204377658, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da agravante em litigância de má-fé.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 204873188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que homologou prova pericial, e cuja parte agravante entende, em suma, haver incongruências no laudo, especialmente quanto ao hectare e na porcentagem da área, bem como no valor do hectare, a autorizar, no seu entender, o refazimento do ato.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados em virtude do falecimento de Rafael Rodrigues Alves Neto, todos devidamente qualificados.

Nos autos consta três avaliações da Fazenda Dom Bosco: a primeira foi realizada pela empresa Priori Perícia e Avaliação Patrimonial em 03/12/2021 em id. 869770516; a segunda avaliação foi realizada por Oficial de Justiça em 20/07/2022 em id. 90365106; e a terceira conduzida pela empresa Real Brasil consultoria em id. 136148117, 136148121 e 136148125, ref. 272.

Os herdeiros solicitam à inventariante que deposite nos autos o montante de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), correspondente às novas vendas de gado. Além disso, requerem que ela efetue o depósito judicial de todos os valores referentes aos aluguéis do arrendamento, abrangendo o período de maio/2022 a dezembro de 2023. Adicionalmente, pleiteiam a realização de uma nova vistoria in loco na propriedade rural denominada Fazenda Dom Bosco, conforme documentação apresentada no ID. 136893482, ref. 279.

Em contrapartida, a herdeira impugna a avaliação apresentada no ID. 137513311, ref. 292.

A inventariante solicita a rejeição integral da impugnação ao valor da avaliação apresentada no id. 137313311, bem como a sugestão de valor apresentada, por não corresponder à realidade de mercado, conforme se depreende nas avaliações juntadas em ids. 136148121, 90365106 e 86970516; A homologação do valor constante no Parecer do Laudo de Avaliação realizada pela empresa Real Brasil Consultoria, para efeito de venda da propriedade, constante em id. 136148121; e por fim, a autorização judicial, por meio da expedição de alvará para a venda da propriedade rural Fazenda Dom Bosco, pertencente ao espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto, corresponde as matriculas 1.555, 8.188 e 9.263, todos de CRI desta Comarca de Poxoréu-MT.

É o breve relatório. Decido.

Em que pese à discordância da parte, entendo que em detida análise do laudo pericial juntado vejo que o mesmo está correto sendo elaborado de forma clara e fundamentada, motivo pelo qual,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado e juntado em id. 136148117, 136148121 e 136148125, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Determino
à Secretária que retifique o polo ativo, incluindo a Senhora SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA como inventariante.

Intime-se.

Cumpra-se
, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

Sobre a matéria, dispõe o art. 873 do CPC:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Observa-se os incisos do dispositivo legal condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

In casu
, apesar da parte recorrente alegar a ocorrência de incongruências no laudo homologado, sobretudo porque, no seu entender, há erros materiais relacionados ao hectare e na porcentagem da área, bem como no valor do hectare, não há nada nos autos de origem que demonstre a imperfeição e/ou irregularidade nos valores apurados pela empresa nomeada pelo Juízo, que, inclusive, tem expertise na área.

Ainda que se trate de um imóvel rural, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, bem como as áreas de reserva e abertas têm sensível influência no preço final, mister a elucidação mínima de que os parâmetros utilizados fogem daqueles praticados no mercado imobiliário da região e em características similares ao imóvel periciado, o que inequivocamente não ocorre no caso concreto, mormente considerando que ao menos em três oportunidades distintas o mesmo – imóvel – foi periciado por pessoas distintas e parciais, e tudo dentro de um curto espaço de tempo, não superior a 5 anos.

E a questão posta em debate foi muito bem esclarecida pelo bem postado parecer ministerial, o qual peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em apreço, verifica-se que a decisão hostilizada pelo presente recurso apresenta-se suficiente e eficientemente fundamentada, porquanto não houve erro na avaliação capaz de macular o laudo, como pretende a recorrente.

Sabe-se que a finalidade primordial da avaliação judicial é possibilitar a expropriação do bem penhorado por preço justo, diversamente do que ocorre no âmbito das relações negociais privadas, nas quais os envolvidos desfrutam de ampla liberdade para pactuar os valores que melhor lhes aprouverem.

Sabido ainda que o laudo pericial apresentado ao Magistrado, este dentro do poderes da livre persuasão racional conferidos pela legislação pátria, pode acolher o respectivo laudo, determinar diligência, ou dele divergir, fundamentadamente.

Com efeito, o laudo apresentado pela empresa perita Real Brasil Consultoria Ltda. está coerente com o trabalho que lhe foi confiado, contudo, resta evidente que todos os esclarecimentos passíveis de realização foram viabilizados, e que a insatisfação da parte não tem real origem em eventuais equívocos de ordem técnica que possam ter ocorrido na elaboração do laudo pericial, mas sim na insurgência no próprio resultado do estudo que atribuiu um valor do hectare e da área que não lhe agrada ou não lhe condiz.

Em casos como esses, em que se discute o laudo pericial realizado por perito judicial designado, cabe a parte, no caso, a agravante, a prova de que o laudo não se encontra condizente com a realidade fática, ônus esse que lhe competia, e do qual não logrou êxito em se desincumbir.

De outra parte,
inexiste qualquer elemento probatório ou indício mínimo quanto à possível inaptidão, ou limitação técnica da empresa (perito nomeado), para a realização de avaliação do imóvel rural discutido no inventário.

Por fim, não há como deixar de registrar que, no processo de origem – em tramitação desde de 2017 – já foram realizadas, ao menos 03 avaliações distintas do bem, como bem esclarece a decisão ora objurgada, sendo “a primeira foi realizada pela empresa Priori Perícia e Avaliação Patrimonial em 03/12/2021 em id. 869770516; a segunda avaliação foi realizada por Oficial de Justiça em 20/07/2022 em id. 90365106; e a terceira conduzida pela empresa Real Brasil consultoria em id. 136148117, 136148121 e 136148125, ref. 272.
”

E, em todas, considerados, inclusive e mesmo que superficialmente, o decurso do tempo, o amadurecimento da vegetação, a flutuação dos valores da moeda e do próprio mercado imobiliário, não se verifica discrepância hábil a conferir verossimilhança às alegações da agravante que, novamente, são reiteradas nesse recurso
. (...)”
(destaquei)

E o entendimento deste Sodalício não destoa do acima:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA –
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional
.”
(N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS –
AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados, mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
.”
(N.U 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

Disso sucede dizer que não há indicação de qualquer justificativa relevante, ou de qualquer das hipóteses previstas no artigo 873, do Código de Processo Civil, para justificar a determinação de nova avaliação, sobretudo porque ausente notícia de aquecimento do mercado imobiliário da região desde a realização da última avaliação, por isso que desnecessária a nova avaliação, tal como muito bem dirimido pelo togado singular.

Por fim, deixo de aplicar a multa de litigância de má-fé vindicada em sede contrarrecursal, porque o agravo de instrumento não teve intuito protelatório, conforme previsto no art. 80, inciso VII do CPC.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024